Tribunal: TJMT
Processo: 0009027-44.2009.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009027-44.2009.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PEDREIRA TANGARA LTDA - CNPJ: 15.004.963/0001-30 (APELADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JOAO DIVINO DA SILVA - CPF: 361.464.551-72 (APELANTE), DORVAL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 170.974.286-00 (ADVOGADO), ADOLFO MENEZES DA SILVA - CPF: 459.909.991-00 (APELANTE), AUREA CANDIDA DA SILVA - CPF: 884.878.061-04 (APELANTE), AUGUSTA APARECIDA DA SILVA - CPF: 482.102.771-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ÁUREA CÂNDIDA DA SILVA (APELANTE), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO – DETENTOR - ART. 1198, CC (FÂMULO DA POSSE) – ESBULHO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 1.204 do Código Civil
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

Constatado que a ocupação do imóvel deu-se em primeiro momento em razão de relação empregatícia do ocupante anterior, fâmulo da posse, e, posteriormente em face de mera permissão e tolerância da proprietária, resta descaracterizado o
animus possessionis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO DIVINO DA SILVA, ADOLFO MENEZES DA SILVA e ESPÓLIO DE ÁUREA C NDIDA DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Dr. Anderson Gomes Junqueira que, nos autos a Ação Ação de Reintegração de Posse no 9027-44.2009.811.0055,
julgou procedente
o pedido formulado na inicial para o fim de reintegrar a parte autora, ora apelada, na posse do imóvel urbano matriculado sob o no 10.068 do CRI de Tangará da Serra. Determinou que a parte requerida, ora apelada, desocupe o imóvel voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada.

Por fim, condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$6.000,00 (seis mil reais) com base no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, inicialmente, os Apelantes alegam suposto cerceamento de defesa e violação ao artigo 455, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil, e os incisos XXXV. XXXVI, LV e LVI, da Constituição Federal, sob o argumento de que a Apelada supostamente não arrolou sua testemunha Alice Maria Fritzen.

Articularam que o arrolamento em momento oportuno faz-se necessário para garantir o contraditório e ampla defesa, sendo este o ato pelo qual a parte contrária pode se preparar para a audiência de instrução e julgamento, quanto as testemunhas arroladas, em eventual caso de impedimento/suspeição.

Sustentam que deve ser nulo de pleno direito a oitiva da referida testemunha, eis que, a permissão e/oumanutenco de tal ato, além de caracterizar prova ilícita, expressa ausência de paridade de tratamento às partes, com consequente parcialidade, abuso de poder e de autoridade do juízo, acarretando prejuízos.

Aduzem suposta ilegitimidade ativa
ad causam
, impossibilidade jurídica do pedido, falta de interesse processual e consequente carência da ação.

Afirmam que a prova oral, por si produzida, é sólida e demonstra a coerência e comprovação de que exercem posse e domínio do imovel, desde 01 de setembro de 1984, com
animus domini,
sem qualquer espécie de oposição.

Relatam que a Autora/Apelada “.
..NUNCA teve a posse nem o domínio do imóvel em comento, tampouco existe a denominada “posse precária e ilegítima” (...) em função da “ocupação desautorizada do imóvel” com relação ao legítimo e real proprietário...
”.

Ressaltam que as provas por si carreadas, devem ser levadas em consideração, de modo que o fato de suas testemunhas não terem ciência de todos os fatos que envolvem a lide, não dá azo para que a prova testemunhal da Apelada, seja tomada como verdade.

Entendem que o simples fato de não adimplirem com os impostos referente ao imovel, não induz presunção de veracidade do alegado pela Apelada, posto que tal feito, seria negar vigência à dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Desse modo, pugnam pela reforma da sentença e a fim de que o pleito exordial seja julgado improcedente.

Contrarrazões no id. 61559987. Sem preliminares

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada em 13 de novembro de 2009 pela Autora\Apelada Pedreira Tangará Ltda em face de João Divino da Silva, Adolfo Menezes da Silva e Espólio de Áurea Cândida da Silva.

Como relatado, a parte autora afirmou que é proprietária do imóvel de matrícula no 10.0685 do CRI de Tangará da Serra, sendo que em decorrência do contrato de trabalho firmado em 02.02.1998 com o falecido Sr. Atamário Francisco da Silva, genitor dos dois primeiros Réus\Apelantes e cônjuge da terceira ré, estes, passaram a residir no referido imóvel, como parte do pagamento do salário.

Informou que com o falecimento do Sr. Atamário Francisco da Silva, em 17.03.2002, houve a rescisão do contrato de trabalho, passando a parte autora a ter direito a rever o imóvel, contudo, os Réus\Apelantes se negam a desocupá-lo.

Pois bem, feitos estes registros e depois de cuidadosa análise do contexto fático/probatório, entendo que o inconformismo recursal não merece ser acolhido.

A tese apresentada pelos Apelantes, inicia-se sobre suposto cerceamento de defesa face a oitiva da testemunha Alice Maria Fritzen, que, segundo suas alegações, não teria sido arrolada em juízo, para que fosse ouvida.

Articulam, desta forma, que tal oitiva viera a prejudicar os Apelantes, devendo ser nulo de pleno direito por caracterizar prova ilícita e expressar ausência de paridade de tratamento às partes, com consequente parcialidade, abuso de poder e de autoridade do juízo, violando inúmeros dispositivos legais.

Entretanto, é perceptível que o Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, fundamentou com base jurídica legal, em total respeito aos princípios e dispositivos legais/constitucionais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Isso porque a testemunha Alice Maria Fritzen (arrolada pela Autora\Apelada) já havia sido arrolada nos autos (id. 61558583), para ser ouvida na audiência de justificação, de modo que já era conhecida pelos Apelantes, bem como, conforme se infere da oitiva da testemunha, durante a audiência de instrução, aqueles requereram sua contradita.

Assim, o maior prejuízo que poderia ocorrer aos Apelantes seria de não terem tido elementos suficientes para realizarem a contradita da testemunha, o que não ocorreu no caso em apreço, pois, a contradita foi efetivamente realizada, conforme Audiência de Instrução e Julgamento (id. 61559543, áudio em CD).

Desse modo, para a declaração de nulidade de qualquer ato processual pressupõe a demonstração de prejuízo à parte, a teor dos arts. 277 e 282, ambos do Código de Processo Civil, que homenageiam os princípios da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
– sem prejuízo não há nulidade, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que, além de não ter sido demonstrado a existência de prejuízo pelos Apelantes, a contradita da testemunha foi realizada.

Dessa feita, tem-se por preclusa a alegação de violação ao art. 455, §§ 1o e 2o e art. 357, §4o, ambos do CPC, diante da inexistência de comprovação de prejuízo.

No que pertine ao mérito propriamente dito, enalteço o disposto no art. 1.196 do Código Civil, que preceitua: possuidor é aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade.

O Código de Processo Civil, em seu art. 560 dá direito ao possuidor à reintegração de posse, no caso de esbulho, desde que comprove o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do mesmo diploma legal, vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse passo, constato que a empresa autora\Apelada desincumbiu de seu ônus probatório e demonstrou o preenchimento dos requisitos acima.

Como se sabe a posse pode possuir duas modalidades, quais sejam: a posse direta ou imediata - que é exercida por quem tem a coisa materialmente e a posse indireta ou mediata – que é exercida por meio de outra pessoa , havendo exercício de direito, geralmente decorrente da propriedade.

A empresa autora\Apelada comprovou a posse direta e indireta do imóvel por meio da matrícula de id. 61558577, que atesta ser proprietária, bem como pela oitiva da testemunha Alice Maria Fritzen Anibale, que declarou que parte da residência era utilizada pela empresa autora como almoxarifado, há aproximadamente quinze anos.

Declarou, ainda, que os impostos incidentes sobre o imóvel sempre foram pagos pela empresa autora, como também, era quem realizava a manutenção do imóvel.

Neste ponto, apesar da testemunha Marilsa Consuelita Teodoro, arrolada pelos Apelantes, ter alegado que eram os Réus\Apelantes quem realizava os consertos da residência,
ela não soube informar quem adquiria os materiais necessários
para efetuar a manutenção.

Já as testemunhas Cristiano Ananias de Oliveira, Aparecido Napoleão da Silva e Francisco Rodrigues dos Santos, todas arroladas pelos Réus\Apelantes, declararam não saber quem realizava a manutenção da residência.

As testemunhas arroladas pelos Apelantes não souberam informar a que título aqueles moravam no imóvel objeto dos autos, porém, todos tinham conhecimento que o Sr. Atamario Francisco da Silva
trabalhava na empresa Autora\Apelada
.

Neste aspecto, o art. 1.198 do Código Civil dispõe que:

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

Fixadas essas colocações, em conformidade com o artigo 1.208 do CC, a mera permissão de ocupação não induz atos de posse, e, não sendo os Apelantes possuidores na acepção legal, não detém legitimidade para pretenderem a manutenção de posse.

MARIA HELENA DINIZ preleciona que
os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse por serem decorrentes de um consentimento expresso ou de concessão do dono, sendo revogáveis pelo concedente. Ante a precariedade da concessão não há que se falar em posse. Por exemplo, se alguém tolera que esse vizinho retire água de sua fonte, ter-se-á simples licença ou autorização revogável por aquele que a concedeu
.(...) (Código Civil Anotado, 2a ed, p. 419).

Assim, não há exercício de posse em nome próprio pelo detentor, ele apenas exerce uma posse em nome de outrem, tanto que o art. 1.208 do CC acrescenta que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.

Por essa razão, os Apelantes não pode ser tidos como possuidores
legítimos
, eis que não estão ou estavam imbuídos de
animus domini
, na medida em que assumiram a “posse” do exercida pelo seu genitor, que por sua vez, era empregado da empresa apelada.

Ora, quem ingressa ou permance na coisa para cuidar, zelar, resguardar a posse do empregador/mandante não é possuidor, porque age em nome alheio, como mero instrumento de vontade de outrem, ou seja, está-se diante da figura do fâmulo da posse, que nada mais é que o empregado/preposto que detém a coisa em nome de terceiro, detenção essa que só passará a ser vislumbrada como posse, se e quando, “o até então possuidor direto demonstrar ato exterior e inequívoco de oposição ao antigo possuidor indireto, tendo por efeito a caracterização do animus domini”(Enunciado no 237 da 3a Jornada de Direito Civil), o que não aconteceu na espécie.

Diante deste cenário, é de se reconhecer que o exercício precário da posse, em razão de atividade laboral, leva à conclusão de que na espécie não seria possível contemplar a pretensão dos Apelantes.

Portanto, restou demonstrado o esbulho possessório, diante da recusa dos Apelantes em desocuparem o imóvel após o falecimento do Sr. Atamario Francisco da Silva, ocorrido em 17.03.2002, mesmo após terem sido por diversas vezes notificados verbalmente, conforme confirmou a testemunha Alice Maria Fritzen Anibale e também extrajudicialmente (id. 61558578).

Por fim, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que o recurso da empresa apelante está sendo desprovido, verifico que aqueles comportam majoração.

É assim porque o art. 85, § 11, do CPC determina que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Majoro os honorários inicialmente fixados para R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021